Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO POR ERRO SISTÊMICO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a parte ré alega a ausência de conduta ilícita, haja vista que demonstrou de forma inequívoca o evidente erro na veiculação da oferta e procedeu ao estorno do valor desembolsado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Na origem, a parte autora alega que realizou a reserva junto à ré em 16/09/2021 para hospedagem na cidade de Porto Seguro com início dia 27/12/2021. Narra que no dia 15/12 a requerida informou que a reserva havia sido cancelada por erro sistêmico no valor da hospedagem, que teria sido disponibilizada por preço abaixo do de mercado.
V. Nos termos do art. 30, do Código de Defesa do Consumidor toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação em relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta, nos termos do anúncio.
VI. A mera alegação de erro sistêmico perceptível ao homem médio não é fato bastante e suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, especialmente no caso dos autos em que a consumidora somente foi informada do erro três meses após a confirmação da compra.
VII. Ao contrário do que afirma o recorrente, o erro não foi breve, porquanto demorou três meses para que o erro fosse reconhecido por ele, somente ocorrendo após a reserva ter sido confirmada e faltando dez dias para o início da viagem. É certo que houve má prestação do serviço por parte da recorrente e que isto resultou em ofensa a direitos da personalidade da autora apta a ensejar indenização por danos morais. Cabe frisar que o dano moral, no caso, não decorre do simples fato de ter havido um erro no sistema do recorrente, mas sim do fato de que houve uma demora excessiva em reconhecer esse erro e que, no momento em que foi reconhecido (dez dias antes da viagem), teve o condão de frustrar as férias da recorrente e de sua família.
VIII. No tocante ao quantum, entendo que o valor fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo a r. sentença ser mantida à íntegra.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.